Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da parte requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos do servidor enquanto ele exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 58.261,54 referente ao período de 04/2020 a 03/2025.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades do recorrido não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não trabalha diretamente com atenção básica à saúde, razão pela qual não faz jus ao recebimento da gratificação postulada. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente esclareceu exercer o cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito com lotação atual no Centro de Atenção Psicossocial CAPS III Riacho Fundo, exercendo o cargo com jornada de 40 horas semanais, conforme documento de ID 73697249.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Centro de Atendimento Psicossocial, conforme disposto no §4o, “d” do art. 2o, da Portaria SES/DF 321/2023, é caracterizado como Unidade de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o requerente, enfermeiro do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde, conforme relatório de ID 73697258, p. 9-10. Suas atividades incluem acolhimento individual e de famílias, presta assistência a pacientes com transtornos mentais graves e duradouros e realiza triagem e acolhimento dos usuários por equipe multiprofissional. Assim, faz jus a parte autora à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
8. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, §1o do artigo 2o da referida lei.
9. No caso dos autos, a parte requerente cumpre 200 horas mensais, equivalentes a 40 horas semanais, como consta das fichas financeiras acostadas aos autos, integralmente, com lotação atual no Centro de Atenção Psicossocial CAPS III Riacho Fundo. Assim, no caso em análise, a parte autora faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença recorrida ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, §1o do art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931352, Re. Maria Isabel da Silva,Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.